Tribunal: TJSP
Processo: 1009458-40.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Pensão por morte de policiais militares. Determinada correção monetária por IPCA. Recurso especial por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação ao Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e ADI 5348, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.